Tribunal: TJMT
Processo: 1009700-63.2022.8.11.0055
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1009700-63.2022.8.11.0055
APELANTE: ROSEMAR DA SILVA COELHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO - 1.1 PRELIMINAR DE NULIDADE POR ENTREVISTA FORÇADA COM O RÉU – ILICITUDE – AVISO DE MIRANDA - INAPLICABILIDADE – ENUNCIADO No. 08 DO TJMT – 1.2. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – ABORDAGEM POLICIAL ANTECEDIDA POR DILIGÊNCIAS E CONSTATAÇÃO DE AÇÕES DE TRAFICÂNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – ILEGALIDADE INEXISTENTE – 2. MÉRITO – 2.1 - PEDIDO ABSOLUTÓRIO SUBSIDIADO PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE FRACIONADO EM PEQUENAS PORÇÕES, CORROBORADAS PELOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS CIVIS – 2.2 – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DA RECEPTAÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA DE FORMA SEGURA - DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO – NÃO COMPROVADO - PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO - APELO DESPROVIDO.
1. Para que o depoimento de policiais seja considerado prova ilícita por aplicação do Aviso de Miranda, impõe-se comprovar de modo claro e indene de dúvida que a entrevista com o suspeito tenha se dado de modo forçado, sem oportunizar direito à prévia consulta com advogado, bem como ao silêncio e à não incriminação, situação não evidenciada in casu, onde fez constar expressamente no auto de qualificação, vida pregressa e interrogatório, o direito de permanecer calado, de fazer-se acompanhar de advogado e de ter a prisão comunicada à família ou quem indicar.
1.2. Além disso, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos com os demais elementos dos autos. Inteligência do Enunciado no. 08 do TJMT.
1.2. Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2o e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita do envolvimento do réu na prática de crime de tráfico de drogas, que foi abordado, e posteriormente a ação policial, culminou com os policiais adentrando a sua residência, resultado na sua prisão em flagrante. Crime de natureza permanente.
2.1. É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas ou mesmo a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.o 11.343/06, se os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido, estão em consonância com as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão do entorpecente, tudo a revelar a prática da mercancia espúria, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no caput do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.
2.2 - É incabível a absolvição do delito de receptação, se o agente não comprovou de modo indene de dúvidas, que o objeto subtraído, apreendido em sua posse, não lhe pertencia e que desconhecia a origem ilícita do bem. A posse da res, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo, ao réu, demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da coisa, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela defesa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009700-63.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROSEMAR DA SILVA COELHO - CPF: 014.307.951-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ PAULO MIETSCHIKOWSKI FOLETTO - CPF: 572.753.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON FELIX DOS ANJOS - CPF: 883.794.691-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO
– RECURSO DEFENSIVO - 1.1
PRELIMINAR DE NULIDADE POR ENTREVISTA FORÇADA COM O RÉU

–
ILICITUDE – AVISO DE MIRANDA - INAPLICABILIDADE – ENUNCIADO No. 08 DO TJMT – 1.2.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
– INOCORRÊNCIA – ABORDAGEM POLICIAL ANTECEDIDA POR DILIGÊNCIAS E CONSTATAÇÃO DE AÇÕES DE TRAFICÂNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – ILEGALIDADE INEXISTENTE –
2.

MÉRITO
– 2.1 -
PEDIDO ABSOLUTÓRIO SUBSIDIADO PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL
- IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE FRACIONADO EM PEQUENAS PORÇÕES, CORROBORADAS PELOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS CIVIS – 2.2 –
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DA RECEPTAÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA
– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA DE FORMA SEGURA - DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO – NÃO COMPROVADO - PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO

- APELO DESPROVIDO.

1.

Para que o depoimento de policiais seja considerado prova ilícita por aplicação do Aviso de Miranda, impõe-se comprovar de modo claro e indene de dúvida que a entrevista com o suspeito tenha se dado de modo forçado, sem oportunizar direito à prévia consulta com advogado, bem como ao silêncio e à não incriminação, situação não evidenciada in casu, onde fez constar expressamente no auto de qualificação, vida pregressa e interrogatório, o direito de permanecer calado, de fazer-se acompanhar de advogado e de ter a prisão comunicada à família ou quem indicar.

1.2. Além disso, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos com os demais elementos dos autos. Inteligência do Enunciado no. 08 do TJMT.

1.2. Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2o e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita do envolv
imento do réu na prática de crime de tráfico de drogas, que foi abordado, e posteriormente a ação policial, culminou com os policiais adentrando a sua residência, resultado na sua prisão em flagrante. Crime de natureza permanente.

2.1.
É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas ou mesmo a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.o 11.343/06, se os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido, estão em consonância com as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão do entorpecente, tudo a revelar a prática da mercancia espúria, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no caput do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

2.2 - É incabível a absolvição do delito de receptação, se o agente não comprovou de modo indene de dúvidas, que o objeto subtraído, apreendido em sua posse, não lhe pertencia e que desconhecia a origem ilícita do bem. A posse da
res
, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo, ao réu, demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da coisa, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela defesa.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Rosemar Da Silva Coelho
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
009700-63.2022.8.11.0055,
pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou
pela prática dos
crimes de tráfico de drogas e receptação
,

à pena de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
765 (setecentos e sessenta e cinco) dias-multa
, à razão mínima unitária (págs. 213/236-pdf).

Nas inclusas razões recusais, a defesa pugna preliminarmente pela:

a)

ilicitude da revista pessoal sem dado concreto e objetivo sobre a existência de justa causa;

b)

ilicitude da entrevista realizadas pelos policiais no momento da abordagem do réu (interrogatório travestido de entrevista);

c)

ilicitude das provas advindas da violação de domicílio perpetrada pelos policiais.

No mérito; pleiteia a
absolvição do apelante dos crimes
previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e art. 180, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal (292/318-pdf).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (págs. 348/375-pdf).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, manifesta pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito pelo
desprovimento do recurso
defensivo, consoante entendimento assim sumariado (págs. 367/375-pdf):

“
Apelação criminal. Tráfico de drogas e receptação. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Preliminar: 1) Alegada nulidade das provas obtidas a partir da entrevista informal no momento da abordagem policial. Ausência de aviso sobre o direito ao silêncio. Inocorrência. Eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo, ônus do qual a defesa não se desincumbiu. Precedentes do STJ. 2) Alegada ilicitude da prova porque decorrente de busca pessoal e domiciliar realizadas sem que houvesse fundadas suspeitas. Inocorrência. O contexto probatório demonstra que, por ocasião da prisão em flagrante, havia fundada suspeita sobre a conduta do acusado. Monitoramento prévio por parte dos policiais. Acusado abordado quando maninha um invólucro de entorpecente escondido na estrutura metálica duma bicicleta. Fundadas razões para o ingresso na residência sem mandado judicial. Crime permanente. Desnecessidade de expedição de mandado de busca e apreensão.
Prefaciais que deverão ser rejeitadas
. M érito: 1) Pretendida absolvição por insuficiência de prova ou desclassificação para posse de drogas para uso próprio. Improcedência. Materialidade e a autoria do narcotráfico suficientemente comprovadas pela prova produzida nos autos. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Réu preso em flagrante trazendo consigo, guardando e mantendo em depósito drogas que seriam destinadas ao comércio ilegal e na posse do bem receptado. A apreensão da res furtiva em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade.
Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo, para que seja mantida intacta a sentença recorrida
.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 18 de outubro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (
PRELIMINARES – NULIDADE – AUSÊNCIA DE AVISO SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO E
ILICITUDE DA PROVA PORQUE DECORRENTE DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR
)

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1.1 – Do direito ao silêncio no momento da prisão “Aviso De Miranda”

Preliminarmente, o turno defensivo, sustenta a ilicitude da entrevista realizada pelos policiais civis no momento da prisão, posto que praticado em desrespeito às normas constitucionais que regem a matéria, uma vez que o acusado não foi informado de seus direitos constitucionais básicos.

Aduz que as informações angariadas pelos policiais no momento da abordagem somente podem ser consideradas válidas se comprovado que os direitos dos investigado/abordado, dentre eles o de ficar em silêncio - “Aviso de Miranda” - for respeitados.

Observo dos autos que os elementos de provas produzidos, levando à condenação do apelante, não se concentram nas declarações prestadas por ele na ocasião da abordagem policial, mas estão consubstanciadas na apreensão de entorpecentes e apetrechos, embora
Rosemar
negue o envolvimento com o comércio em malsão, assumiu a propriedade de uma porção da droga que foi encontrada em sua posse, admitindo ser tão somente usuário de substância entorpecente.

Em sentido contrário, não há comprovação de qualquer tipo de coação por parte dos policiais visando extrair eventual confissão do réu no momento em que foi preso em flagrante.

Importante assinalar, ainda, que as conclusões tiradas da teoria defensiva acerca da aplicação do Aviso de Miranda não se aplicam ao caso em tela.

Apenas para registrar, o Aviso de Miranda, erigido como garantia constitucional no artigo 5o, LVI, da Constituição Federal, c/c artigo 157 do Código de Processo Penal, bem como nas ADPFs 395 e 444, todas do Pretório Excelso, quanto ao direito ao silêncio e à não incriminação, estabelece que deverão ser consideradas ilícitas as confissões informais mencionadas em depoimentos de policiais, quando entremostrem cuidar-se de interrogatório forçado, de cunho meramente intimidatório, travestido de “entrevista”, não oportunizando ao suspeito direito à prévia consulta com advogado, nem informados os direitos constitucionais ao silêncio e à não incriminação.

No caso, não há suficientes informes de que o apelante não foi alertado de seus direitos constitucionais, incluindo o direito de permanecer em silêncio.

Pelo contrário, consta expressamente do incluso auto de qualificação, vida pregressa e interrogatório inquisitorial (págs. 55/57 - pdf), devidamente assinado pelo apelante, a expressa advertência dos seus direitos constitucionais de permanecer calado, de fazer-se acompanhar de advogado, de ter sua prisão comunicada à sua família ou quem indicar.

Também não há qualquer evidência de que os policiais militares ouvidos em Juízo não o tenham alertado de suas garantias constitucionais ao silêncio.

Em resumo, para que o depoimento de policiais seja considerado prova ilícita por aplicação do Aviso de Miranda, impõe-se comprovar de modo claro e indene de dúvida que a entrevista com o suspeito tenha se dado de modo forçado, sem oportunizar direito à prévia consulta com advogado, bem como ao silêncio e à não incriminação, situação não evidenciada no caso em comento, pois à autoridade policial fez constar expressamente no auto de qualificação, vida pregressa e interrogatório, o direito de permanecer calado, de fazer-se acompanhar de advogado e de ter a prisão comunicada à família ou quem indicar.

No mesmo sentido essa egrégia Terceira Câmara Criminal decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL, E CORRUPÇÃO DE MENORES - CONDENAÇÃO – 1. NULIDADE PROCESSUAL – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, II, DO CPP – REJEIÇÃO – MERA RECOMENDAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 29/TJMT – 2. ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS CRIMES, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA – APREENSÃO DA RES ALIENA EM PODER DO APELANTE, DEPOIMENTO DE POLICIAIS, CONFISSÃO INQUISITORIAL E DELAÇÃO DE COPARTICIPANTE – SUFICIÊNCIA – AVISO DE MIRANDA – INAPLICABILIDADE – ENUNCIADO N. 8/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. DOSIMETRIA DA PENA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA CARGA PENAL – VIABILIDADE PARCIAL – PENA-BASE – 3.1. CULPABILIDADE – VIOLÊNCIA EXACERBADA DA CONDUTA ILÍCITA – SIGNIFICAÇÃO PENAL – 3.2. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – MIGRAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES NO ROUBO – LICITUDE DO PROCEDIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 32/TJMT – 3.3. CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS DO CRIME – ABALO PSICOLÓGICO CAUSADO ÀS VÍTIMAS – VIABILIDADE - MANTENÇA – 3.4. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE E DA PENA DE MULTA – EQUÍVOCO DA SENTENÇA - DESPROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO IMPOSITIVA – 3.5. MENORIDADE RELATIVA – RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO – PROCEDÊNCIA – RÉU MENOR DE 21 ANOS DE IDADE NA ÉPOCA DOS FATOS – 3.6. CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECONHECIMENTO EX OFFICIO – CONFISSÃO INQUISITORIAL RETRATADA EM JUÍZO – UTILIZAÇÃO COMO MOTE DA CONDENAÇÃO – SÚMULA 545/STJ – 3.7. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA – ART. 157, § 2o-A, I, DO CP – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA – IRRELEVÂNCIA – CONFISSÃO INQUISITORIAL E DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS – MANTENÇA – 3.8. CONCURSO FORMAL ENTRE OS ROUBOS – ALIJAMENTO – INVIABILIDADE – VÍTIMAS DISTINTAS E PATRIMÔNIOS INDIVIDUALIZADOS – EXTENSÃO EX OFFICIO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – FRAÇÃO – ENUNCIADO 35/TJMT – 4. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A pacificada jurisprudência desta Corte de Justiça estabelece que a colocação de pessoas ao lado da pessoa a ser reconhecida consubstancia mera recomendação legal e não verdadeiramente, exigência do texto do art. 226 do CPP. Bem a propósito, a própria redação do art. 226, II, expressa que a colocação do suspeito ao lado de outras pessoas será feito “se possível”, ou seja, está adstrito à necessidade e à possibilidade de formalização, e não em uma exigência. Inteligência do Enunciado 29/TJ.

2. Para que o depoimento de policiais seja considerado prova ilícita por aplicação do Aviso de Miranda, impõe-se comprovar de modo claro e indene de dúvida que a entrevista com o suspeito tenha se dado de modo forçado, sem oportunizar direito à prévia consulta com advogado, bem como ao silêncio e à não incriminação, situação não evidenciada in casu, onde, além de admitir participação no roubo por ocasião de sua prisão, o apelante ratificou a confissão à autoridade policial, que fez constar expressamente no auto de qualificação, vida pregressa e interrogatório, o direito de permanecer calado, de fazer-se acompanhar de advogado e de ter a prisão comunicada à família ou quem indicar. Além disso, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos com a apreensão de parte da res em poder do apelante, confissão inquisitorial, e a delação do coparticipante, e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa, de modo que, mantida a condenação pelo roubo, excluída também está automaticamente a possibilidade de desclassificação para o crime de receptação. Inteligência do Enunciado n. 8/TJ.(...)" (N.U 0000940-61.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021)

Por sua vez, sobre o valor dos depoimentos de policiais, estabelece o enunciado no. 08, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/03/2017, verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

À toda evidência, o artigo 202 do Código de Processo Penal, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do acusado.

A uma, porque o artigo 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável, ausente
in casu
.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: TACrSP, 11a Câmara, rel. Renato Nalini, in RBCCrim, edição 16, p. 343.

Nessa direção é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes” [STJ, 5a Turma, HC 115.516, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 9/3/2009].

“Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos” [STJ, HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 17/3/2016].

Em resumo, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois, como dito alhures, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos com a apreensão de parte da droga em poder do apelante, e depoimentos colhidos sob o contraditório.

Assim, diante da ausência de ilegalidade ou vício de qualquer ordem, rejeito a preliminar arguida quanto ao direito ao silêncio no momento da prisão “Aviso De Miranda”.

1.
2 - Da Busca Pessoal e a Inviolabilidade De Domicílio Diante De Denúncia Anônima.

Sabe-se que a validação da ação de revista pessoal está fundada em caso de suspeita de que o cidadão esteja praticando ato ilícito e dispensa mandado de busca, conforme preconiza o § 2o, do artigo 240 e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal.

No presente caso, verifica-se que, os investigadores da Polícia Judiciária Civil realizavam monitoramento velado nas imediações da rodoviária municipal e perceberam
a presença diária do apelante,
que chegava de bicicleta na estação rodoviária por volta das 22 horas e permanecia durante toda a madrugada, (rotina que faz configurar
fundada suspeita)
comercializando drogas no local, sendo que por vários dias o acompanharam por meio das câmaras de vigilância da estação e, principalmente com vigilâncias in loco.

Ressalta-se que os policiais civis descobriram o endereço do apelante e registrou a investigação no relatório de investigação policial n.o 2022.13.30726 (págs. 61/83).

Constatou-se por meio das imagens das câmaras de segurança, que no dia 14/05/2022 e 18/05/2022, o apelante praticou o comércio espúrio de entorpecentes, inclusive, as imagens que acompanham o citado relatório de investigação policial n.o 2022.13.30726 (págs. 61/83), mostram a entrega da droga ao usuário.

Já em nova campana, realizada no dia 20/05/2022, os investigadores avistaram, outra vez, o apelante circulando pela Rodoviária, sendo que ao abordarem apreenderam com ele 07 (sete) porções de drogas escondidas em um vão da espiga da suspensão da bicicleta e uma pequena quantidade em dinheiro.

Diante disso, os policiais se deslocaram até à casa do apelante e encontraram mais drogas, sendo 02 (duas) pedras análogas à pasta-base de cocaína que estavam escondidas no interior de um controle remoto, além do valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) que estava guardado na base do ventilador e, sacola plástica recortada de composição idêntica a que envolvia a droga localizada no cano da bicicleta; além da camiseta e o boné que ele usava no dia 14/05/2022 quando praticava a traficância.

Assim, observo que havia fundadas razões indicando a situação de flagrante delito, o que levou os policiais a adentrarem no imóvel do apelante Rosemar.

Portanto, havendo monitoração prévia e investigação que configurou a justa causa para a entrada no imóvel, não há que se falar em nulidade das provas obtidas, pois havia suspeita de que era disseminado o tráfico de drogas pelo apelante.

Assim, tanto foi legítima a suspeita dos agentes que culminou na prisão do acusado, em razão da apreensão de entorpecentes, crime de natureza permanente, o qual excepciona, inclusive, a necessidade de mandado de busca e apreensão para sua efetivação.

Além do mais, a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, de forma que não há a alegada ilicitude na busca pessoal no presente caso, de maneira que deve ser afastada a preliminar arguida.

Em casos análogos, o STJ e este e. Tribunal assim julgou:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III- Segundo esta eg. Corte Superior, "dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017). IV - O col. STF, em sede de recurso submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (RE n. 603.616/TO, Tribunal Pleno, Rel. Min.Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016). (...). (RHC 130.337/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020)

“A busca pessoal é um meio de prova com previsão expressa no art. 240, § 2o, do CPP, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se apenas à fundada suspeita de que o sujeito oculta consigo [...] objetos que constituam corpo de delito.” (Ap no 57203/2017 – Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.10.2017)

“A realização de campana policial, flagrando a comercialização de entorpecentes, é suficiente para caracterizar a fundada suspeita necessária para a busca pessoal e consequente apreensão de drogas em poder do réu.” (Ap no 24528/2017 – Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal–18.5.2017)

Feitas essas considerações, afasto as preliminares arguidas.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória quanto ao crime de previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 180, do Código Penal. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de tráfico para a conduta de posse de drogas para consumo próprio (292/318-pdf).

Consta dos autos que:

“
No dia 20 de maio de 2022, por volta das 22h, nas proximidades do Terminal Rodoviário, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado ROSEMAR DA SILVA COELHO, com consciência e vontade, trazia consigo, 07 (sete) porções de pasta base de cocaína (massa bruta de 2,02 g), uma quantia de R$ 8,00 (oito reais) em espécie, além do que, mantinha em depósito 02 (duas) pedras de pasta base de cocaína (massa bruta de 3,63 g), e 01 (uma) porção de maconha (massa bruta de 0,68 g), conforme laudo de constatação de f. 90/92, e uma quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se dos autos que durante monitoramento na região do Terminal Rodoviário, nesta urbe, investigadores identificaram o suspeito praticando o tráfico de drogas.

Consta que durante o dia, o denunciado permanecia em sua residência, sendo que por voltar das 22h, em posse de uma bicicleta, deslocava-se até a rodoviária local, onde efetuava o comércio de entorpecentes.

Neste viés, extrai-se dos autos que na data do fato, os investigadores efetuaram a abordagem do denunciado nas proximidades do posto central, sentido a rodoviária, e durantes as buscas pessoais, localizaram dentro do cano da bicicleta 07 (sete) porções de cocaína, além de uma quantia de R$ 8,00 (oito reais) em dinheiro.

Ato contínuo, retornaram a residência do denunciado, ocasião em que foi possível localizar dentro de um controle remoto falso 02 (duas) pedras de cocaína, bem como uma quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro, oculta dentro do suporte do ventilador. Outrossim, o laudo de constatação de f. 37/39 resultou positivo para a MACONHA e COCAÍNA.

02o FATO

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado ROSEMAR DA SILVA COELHO, com consciência e vontade, ocultou e conduziu, em proveito próprio ou alheio, 01 (uma) bicicleta, marca Colli Duster Single, cor branca, mostrador cor azul (f. 18), que sabia ser objeto de crime.

Ademais, conforme narrado anteriormente, o denunciado foi abordado em posse de uma bicicleta, a qual estava sendo utilizava como meio de transporte para o comércio de entorpecentes.

Dessarte, em apuração quanto a procedência do objeto apreendido, foi localizado o B.O. no 2022.69782, tendo como vítima Adilson Feliz dos Anjos, que compareceu na delegacia de polícia desta urbe e reconheceu o objeto supramencionado como sendo de sua propriedade, o qual foi entregue a vítima conforme Termo de Entrega e apresentação de nota fiscal às f. 08/09 dos autos
.” (págs.106/109-pdf).

Diante desses fatos, o acusado foi
condenado nos termos da denúncia
(art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e artigo 180, caput, do Código Penal, em concurso material), após regularmente processada a ação penal e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

2.1.
Da pretensão absolutória do crime de tráfico de drogas secundada pela de desclassificação para o delito de posse de entorpecentes para consumo pessoal

Malgrado o inconformismo da Defesa diante do r. pronunciamento condenatório, do exame dos autos depreende-se que tanto a pretensão absolutória quanto o pedido de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
não merecem prosperar
dado ao fato do deslocamento diário no período noturno para rodoviária pública, ser inconcebível, simplesmente, para uso de droga.

Isso porque, tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do delito vinculado à Lei de Drogas encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (pág. 35-pdf); boletim de ocorrência (págs. 37/39-pdf); auto de exibição e apreensão (pág. 43-pdf); relatório de investigação n.o 2022.13.30726 (págs. 61/70–pdf); laudo de exame preliminar (págs. 91/93–pdf); laudo toxicológico definitivo no 3.14.2022.86108-01 (págs. 111/114- pdf); bem como pelos depoimentos prestados em ambas as etapas da persecução penal.

Ao ser interrogado na
primeira fase da persecução penal
, o
apelante
nega
a imputação criminal que lhe foi feita ao afirmar sua condição de usuário e que referido entorpecente apreendido destinava-se ao consumo próprio. Afirmou, ainda, que a quantia de R$ 17,00 (dezessete reais) apreendida em sua posse no ato flagrancial e R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), encontrada em sua casa é fruto do ofício que exerce como pedreiro. Sustentou que não havia entorpecentes em sua casa, de modo que “
não sabe de onde a droga apreendida veio e nem a quem pertence
” sic (págs. 55/57-pdf).

Já
em juízo
, o apelante
mantém sua versão narrada
perante a autoridade policial, assumindo sua condição de usuário e afirmando que referido entorpecente destinava-se ao consumo próprio e não à comercialização (relatório de mídias – id. 141835194).

Ocorre que sem qualquer demonstração de que tal versão seria verdadeira, ao revés, sacramentou-se isolada nos autos frente às demais provas produzidas, eis que os policiais atuantes no feito foram uníssonos em exarar tanto na fase policial como em juízo que havia dias estavam monitorando o apelante, o qual chegava de bicicleta na estação rodoviária por volta das 22 horas e permanecia durante toda a madrugada, comercializando drogas no local, sendo que por vários dias o acompanharam por meio das câmaras de vigilância da estação e, principalmente com vigilâncias in loco. Sendo que, em uma campana, realizada no dia 20/05/2022, os investigadores avistaram, outra vez, o apelante circulando pela Rodoviária e, ao abordarem-no apreenderam com ele 07 (sete) porções de drogas escondidas em um vão da espiga da suspensão da bicicleta e uma pequena quantidade em dinheiro.

Em seguida, forma até à casa do apelante e encontraram mais drogas, sendo 02 (duas) pedras análogas à pasta-base de cocaína que estavam escondidas no interior de um controle remoto, além do valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) que estava guardado na base do ventilador e, sacola plástica recortada de composição idêntica a que envolvia a droga localizada no cano da bicicleta; além da camiseta e o boné que ele usava no dia 14/05/2022 quando praticava a traficância.

O Policial Civil, condutor do flagrante,
Luiz Paulo Mietschikoeski Folleto
, ao ser auscultado em Juízo, ratificou suas declarações pretéritas. Confira-se:

“(...) Promotor: O que o senhor recorda desses fatos?

Testemunha: Então, essa região da rodoviária estava tendo muito tráfico, inclusive a gente prendeu várias outras pessoas antes disso, fizemos vários relatórios, e antes de o ROSEMAR ser preso, a gente tinha prendido fazia alguns dias o Marcos Miranda. Depois que o Marcos Miranda foi preso, que ele traficava muito, o ROSEMAR, vulgo “Mau Mau” aparentemente assumiu o tráfico naquela região. A gente começou a receber denúncias dele, começamos também o monitoramento. Teve uma oportunidade em que conseguimos fazer imagens dele entregando drogas. A gente acompanhou ele, verificou onde era a casa dele. Na data da prisão a gente estava monitorando ele, acompanhamos ele até perto do posto de saúde, pertinho da rodoviária, onde a gente fez a abordagem dele. Na bicicleta, embaixo do guidão estava escondido esse invólucro plástico com algumas porções. Devido a situação de flagrante, a gente retornou à casa dele, onde a gente estava monitorando, e lá foi encontrado mais drogas, dinheiro. Essa bicicleta foi verificada depois de conduzir ele, e foi constatado que tinha registro de roubo ou furto.

Promotor: Quando vocês prenderam esse outro que você mencionou? Ele era meio que comparsa do ROSEMAR? Como é que era?

Testemunha: O ROSEMAR ia lá, mas quem traficava mais na rodoviária era o Marcos Miranda.

Promotor: Aí depois que prendeu esse Marcos, ele passou a traficar mais ali?

Testemunha: Isso, como se estivesse aberto uma demanda e ele assumiu essa demanda de venda de drogas.

Promotor: E vocês, nesse monitoramento, chegaram a visualizar ele efetivamente vendendo?

Testemunha: Sim, visualizamos, inclusive, a gente procurou um sistema de câmeras depois e pegamos o registro dele entregando drogas.

Promotor: Antes disso vocês já tinham suspeitas sobre o ROSEMAR?

Testemunha: A gente tinha recebido denúncias de que ele estava lá, de que tinha um suspeito que estava entregando drogas com uma bicicleta. Eu não lembro quantos dias a gente monitorou, mas começamos a monitorar ele, tanto é que a gente até levantou a casa dele nesse monitoramento. E no dia que a gente o abordou, acabamos retornando lá, pois tinha fortes indícios de que haveria mais drogas. Inclusive, na casa dele tinha mais embalagens também.

Promotor: Pelo que vocês acompanharam ficou bem claro que ele estava comercializando essa droga?

Testemunha: Não temos dúvida nenhuma.

Promotor: E essa bicicleta, quando vocês viram que ela era roubada, vocês perguntaram para ele como ele conseguiu, como foi?

Testemunha: Ele falou que conseguiu com alguém, eu não lembro quem ele falou que passou, porque a gente checou o quadro dela na hora, mas às vezes demanda um tempo para conseguir olhar no banco de dados. A gente suspeitava, mas foi constatado algum tempo depois, algumas horas depois que a gente já havia conduzido ele. A gente questionou ele, porque a gente já tinha dúvidas, ele falou que conseguiu com alguém. Ele falou que pegou com alguém essa bicicleta aí.

Promotor: Só pegou, nem verificou a origem, nada disso?

Testemunha: Isso.

Defesa: Vocês comentaram com ele que essa bicicleta era produto de crime?

Testemunha: A gente comentou que tinha suspeita que era. A gente ia fazer checagem.

Defesa: Em relação ao tráfico de drogas, o que ele disse para o senhor na hora da prisão dele?

Testemunha: Ah, ele falou que era para uso dele, eles sempre alegam que é para uso. Outra coisa, sempre que a gente aborda alguém, eles podem estar com um quilo escondido na cueca, sempre falam que não tem nada. Aí quando acha, falam que é para uso, independente da quantidade.

Defesa: Ele disse que era para uso então? Testemunha: É, ele afirma que era para uso [...]”.

(trecho extraído da sentença – págs. 213/236-pdf).

Sob o crivo do contraditório judicial
, a testemunha
Itamar
Cleiton Souza Xavier
, Policial Civil, relatou:

“(...)Promotor: O que o senhor tem de conhecimento desses fatos?

Testemunha: Conforme foi mencionado no boletim de ocorrência, esses fatos aí ocorreram. Só que é importante mencionar a questão anterior. O ROSEMAR, vulgo “Mau Mau”, foi muito mencionado por informações ali na rodoviária. Até então, nós sabíamos que tinha um indivíduo que atuava alí naquela região da rodoviária. Ali é um lugar que tem muitos traficantes, só que sempre tem um que tem mais poder de venda que os outros. Tipo assim, eu sou traficante, aí vem aquele usuário que quer fazer uma “correria” para ganhar droga, eu forneço droga para ele, ele faz uma “correria” com outros usuários e acaba cometendo o tráfico também. O ROSEMAR, vulgo “Mau Mau”, quando a gente começou a investigar o tráfico ocorrido pela Juliana Almeida, uma coisa assim, ele já fazia “correria” para a Juliana. Ele pegava a droga com a Juliana e entregava para outros ususários, para ganhar o dele. Inclusive, quando a gente estava fazendo o monitoramento na Juliana, porque ela vendia em uma lanchonete ali perto dos camelôs, a nossa câmera conseguiu flagrar o “Mau Mau” fazendo a correria ali de droga. Quando a gente prendeu a Juliana, tirou a Juliana de lá, quem assumiu ali foi o Marcos, vulgo “Gordinho”. E o “Mau Mau” continuou fazendo a correria. Nós prendemos o Marcos, aí só sobrou o ROSEMAR, aí ele assumiu. Aí ele começou a ser o “bambambam” da rodoviária. O nome dele era falado por todos os usuários dali. Então nós centramos nossa investigação no ROSEMAR. Localizamos a residência dele, passamos a monitorar. Uma informação que veio para nós, foi a de que ele possivelmente estaria rodando, transitando com uma bicicleta produto de roubo ou furto, e quem teria passado essa bicicleta para ele o tal Niarcos, que é um indivíduo que está preso, que furta muito mesmo, e troca tudo que ele furta a troco de drogas. Então, nesse dia que nós prendemos o ROSEMAR, nós já estávamos monitorando ele, nós vimos quando ele saiu da residência. Porque ela assim, ele dormia o dia todo, ele passava o dia todo dormindo, à noite, bem tarde da noite, ele colocava um casaco que ele tinha, meio vermelho, montava na bicicleta e subia para a rodoviária.

Promotor: Ficava a madrugada toda lá?

Testemunha: Ficava a madrugada toda. Ele era dos que a gente observou que mais permanecia na madrugada. Porque ele sabia que a polícia geralmente à noite tem menor efetivo, após a meia noite. Aí ele pegava uma quantidade, “empetecava” ela, fazia as porçõeszinha, e colocava na “espiga” da bicicleta. E ele saía “de boa”, ninguém vai procurar nesse lugar, porque a “espiga”geralmente é incomum.

Promotor: Debaixo ali do guidão, como está nas fotos.

Testemunha: Isso, exatamente. Na espiga da suspensão da bicicleta. E aí, nesse dia nós flagramos ele saindo da casa dele, já para assumir o seu “posto”. Mais cedo da noite ele ficava ali perto do posto central, tinha um banquinho ali e ele sentava ali e ficava ali. Nós aguardamos ele chegar lá, abordamos ele, procuramos, encontramos a droga. Retornamos à casa dele, encontramos em um ventilador grande, desses de coluna, ele escondeu bem escondido, as porções em uma carenagenzinha do ventilador, colocou lá outras porções de drogas, em quantidade maior, que era a reserva dele. No caso, ele vendia aquela que estava com ele na bicicleta, voltava, “empetecava” o restante, voltava para lá novamente, para nunca ter quantidade para falar “estou traficando”. Então era quantidade acima de qualquer suspeita. Nesse ventilador também encontramos o dinheiro dele, ainda foi encontrada uma porção de maconha. E a bicicleta, após a verificação, constatou que era produto de roubo/furto.

Promotor: Pelo monitoramento e todas as circunstâncias, ficou bem evidente para vocês que ele estava vendendo?

Testemunha: Bem evidente, Excelência.

Promotor: Vocês chegaram a ver isso, a presenciar?

Testemunha: A profissão dele, ele adotou o tráfico mesmo, ali na rodoviária ele se efetivou o fez do tráfico o reinado dele.

Promotor: Não fazia nada além disso, só dormia?

Testemunha: Nada além disso. Dormia o dia inteiro e à noite ele traficava. (...)”.
(trecho extraído da sentença – págs. 213/236-pdf).

Oportunamente, importante frisar que fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo.

Diante deste cenário, concluo que os
depoimentos dos policiais harmoniosos entre si, a circunstância em que se deu a prisão do apelante e a apreensão de 07 (sete) porções de pasta base de cocaína (massa bruta de 2,02 g), prontas para a comercialização, uma quantia de R$ 8,00 (oito reais) em espécie, a contumácia do apelante em vender drogas naquela região, já que conhecido de policiais, além do que, mantinha em depósito 02 (duas) pedras de pasta base de cocaína (massa bruta de 3,63 g), e 01 (uma) porção de maconha (massa bruta de 0,68 g), e uma quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie, são
elementos aptos à evidenciar a pratica do crime em malsão e sua finalidade mercantil
.

Destaco, por oportuno, que para

caracterização da narcotraficância é prescindível à prova flagrancial do comércio ilícito
em sua completude, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no
Enunciado Orientativo n. 07
, também deste Sodalício.

Com efeito, a despeito da tese defensiva que trata-se de acusado mero usuário de drogas, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que ele efetivamente comercializava entorpecentes, mesmo porque, a alegada condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n. 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017.

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGA (ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/03) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – FLAGRANTE, APREENSÃO, FORMA DE EMBALAR, VARIEDADE DE DROGAS E DECLARAÇÕES POLICIAIS CONVINCENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO – 2. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – FALTA DE ATENDIMENTO AO REQUISITO OBJETIVO – QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO - 3. RECURSO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. 1. O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua variedade, forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06; (...)”.
(N.U 0000818-02.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021).

Assim, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante,
descabido cogitar a absolvição ou a atribuição de definição jurídica diversa às condutas
, sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório.

2.2 . Da pretendida absolvição do delito de receptação simples.

Requer a defesa a absolvição do delito de receptação, também por insuficiência probatória, alegando que o apelante não tinha sequer conhecimento de que a bicicleta apreendida em sua posse era produto de crime, já que citada “
bicicleta teria sido deixada na sua casa por um rapaz chamado THIAGO, que era de Alagoas, e que inicialmente teria ido para Nova Olímpia e posteriormente para o Estado de Alagoas
” sic.

No entanto, o pedido também não tem pertinência.

A materialidade da infração penal está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (pág. 35-pdf); boletins de ocorrência (págs. 7/8 e 37/39-pdf); nota fiscal da bicicleta (pág. 10-pdf); termo de depoimento da vítima que reconhece a bicicleta como sendo de propriedade da família (pág. 5-pdf); termo de entrega n.o 2022.16.195595 (pág. 9-pdf);

auto de exibição e apreensão (pág. 43-pdf); relatório de investigação n.o 2022.13.30726 (págs. 61/70–pdf); bem como pelos depoimentos prestados em ambas as etapas da persecução penal.

Por sua vez, no que concerne à autoria, denota-se que o apelante foi preso em flagrante, ainda na posse do produto de origem ilícita.

A vítima
Adilson Félix dos Santos
, por seu turno, declarou perante a autoridade judiciária que é proprietária da bicicleta e que esta havia sido furtada de sua residência, sendo restituída após dois meses da ocorrência do delito.

Sob o crivo do contraditório judicial, o policial civil
Itamar Cleiton Souza Xavier
, afirmou que a bicicleta apreendida na posse do apelante era objeto de crime e que ele havia adquirido da pessoa de Niarcos, usuário de drogas conhecido no meio policial pela prática de diversos furtos na cidade de Tangará da Serra. Confira-se:

“(...) Promotor: Tá, e em relação a essa bicicleta, a pessoa que passou essa bicicleta para ele, era notório furtador.

Testemunha: Segundo informações, o indivíduo que passou a bicicleta para ele, que é o tal do Niarcos, até hoje em Tangará eu nunca vi um indivíduo furtar tanto igual o “Niarcos”. Ele furtava mesmo, porque ele é um usuário, tem informações de que ele furtou mais de três armas de fogo e trocou por 5g de pasta base de cocaína.

Promotor: Então certamente essa bicicleta foi trocada por porções de drogas também?

Testemunha: Com certeza. Essa bicicleta foi trocada por entorpecente.

Promotor: E se o ROSEMAR pegou desse Niarcos, pegou certamente consciente da origem criminosa da bicicleta? Ele não teria condições de comprar uma bicicleta dessa?

Testemunha: Não teria condições, porque é uma bicicleta de uma valor...Talvez se ele trabalhasse até poderia comprar uma bicicleta dessa. Promotor: Ele não trabalha, só furta?

Testemunha: Ele não tinha trabalho fixo. E pelos dias que monitoramos ele lá, eu não vi ele indo para o trabalho.

Promotor: Estou dizendo o Niarcos, que passou essa bicicleta para ele, não teria condições de comprar legalmente e vender para o ROSEMAR?

Testemunha: Não, não teria condições.

Defesa: Quem disse que o ROSEMAR adquiriu essa bicicleta com o Niarcos?

Testemunha: Veio a informação para nós, de que ele teria adquirido com o Niarcos.

Defesa: Mas quem prestou essa informação para vocês, de onde veio essa informação?

Testemunha: Não posso passar para a senhora, porque é informação sigilosa. Eu creio que em entrevista o próprio ROSEMAR falou que o Niarcos teria passado para ele. Ele não colocou isso no papel, mas para nós investigadores ele chegou a falar isso.

Defesa: No depoimento dele consta que quem teria passado a bicicleta para ela seria uma pessoa de nome Tiago.

Testemunha: É o que ele colocou no depoimento dele. Mas existem dois momentos durante a prisão, quando a gente entrevista o indivíduo, ele passa o que ele quer passar para nós, informalmente. E existe o momento em que ele está no interrogatório com o delegado.(...)”.
(trecho extraído da sentença – págs. 213/236-pdf).

Nas duas oportunidades em que foi ouvido, o apelante negou a prática delitiva, afirmando que a bicicleta era de um indivíduo chamado Tiago, que a havia deixado em sua residência, mas foi para a cidade de Nova Olímpia e não mais voltou (págs. 56/57-pdf e relatório de mídias id. 141835194).

Para formar seu juízo de convencimento, a magistrada sentenciante expôs os motivos que ampararam a condenação do réu pelo crime de receptação, nos seguintes termos (págs. 213/236 – pdf),
verbis:

“
No caso dos autos, embora negue a prática delitiva, o acusado sequer declinou o nome completo ou qualquer outra informação que possibilitasse a identificação e localização de tal indivíduo de nome Tiago, tampouco comprovou a origem lícita do bem recebido, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Conforme salientado alhures, ao acusado caberia demonstrar a ausência de dolo em sua conduta por meio de qualquer prova admitida em direito, o que não se verificou nos autos em apreço. Logo, não convence a justificativa ingênua apresentada pelo réu quanto ao seu desconhecimento de ser a bicicleta produto de ilícito.

Assim, houve dolo direto, suficiente para a configuração do tipo penal previsto no art. 180, caput, do Código Penal, sendo certo que o acusado adquiriu bem móvel, em proveito próprio, que sabia ser produto de crime.

Em arremate, impende ressaltar que a máxima da experiência demonstra, de forma inquestionável, que a entrega deste tipo de produto em bocas de fumo por usuários em troca de entorpecente, confirma a presença das elementares objetivas previstas para a configuração do tipo insculpido no art. 180, caput, do Código Penal, razão pela qual se afasta a tese de ausência de dolo direto. (...).
”

Desse modo, após detida análise das provas produzidas nos autos, tenho por comprovada a prática do crime de receptação pelo réu, por razões simples.

Primeiramente a
res furtiva
foi apreendida em posse do apelante.

Por outro lado, é cediço que o crime de receptação se configura quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Tem-se, ainda, o fato de que o apelante não conseguiu demonstrar a origem lícita da bicicleta apreendida em seu poder.

É cediço que a apreensão do bem em poder do agente faz presumir a autoria e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe a demonstração de que o adquiriu de forma lícita, o que não foi feito pelo apelante, que se limitou em alegar que a bicicleta era da pessoa de Tiago e que se tratava de produto de crime.

Nesse caso, não obtendo êxito em comprovar a origem lícita do objeto, é de ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida. Nesse sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO - 1.1 ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – RES FURTIVA NA POSSE DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 1.2 FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO PARA CUMPRIMENTO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE AO TEMPO DO NOVO CRIME - RECURSO DESPROVIDO. 1.1 Havendo nos autos prova documental e oral que comprovam que a res furtiva foi encontrada na posse do recorrente, inverte o ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar o desconhecimento do réu da origem ilícita do bem. 1.2 A fixação do regime inicial leva em consideração o quantum da pena privativa de liberdade fixada, observadas, todavia, em conformidade com o artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, as diretrizes elencadas no artigo 59. Tratando-se de réu reincidente que não reúne todas as condições pessoais necessárias à fixação de regime diferente do fechado, sobretudo pelo demérito de circunstância judicial, restam desatendidos os requisitos legais, o que justifica a fixação do regime mais gravoso.. Condenação mantida, recurso desprovido.”
(N.U 0020067-70.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

Assim, a simples negativa de autoria do apelante, isolada, deve ser recepcionada como inverossímil, pois, sem qualquer prova nesse sentido, não tem força para sobrepor-se aos depoimentos firmes e coerentes das testemunhas, sendo certo que a
res
estava na posse do acusado, invertendo assim, o ônus da prova.

Em conclusão, incomprovada a tese defensiva, porquanto demonstrada a materialidade e autoria delitivas, não há falar em absolvição do recorrente.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Rosemar Da Silva Coelho
e, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023